Tribunal: TJBA
Processo: 0535076-83.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0535076-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma

RECORRENTE: JOAO RICARDO DE OLIVEIRA AMARAL

Advogado(s): RAFAEL FONSECA TELES, ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE, FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DO RECORRENTE PELA INFRAÇÃO AO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES A EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÃO (WHATSAPP, OI, TIM, CLARO, OI)
.

REJEIÇÃO
. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS À PRODUÇÃO DE PROVAS. PRETENDIDA COMPROVAÇÃO DE QUE A ESPOSA DO RECORRENTE MANTINHA UMA RELAÇÃO EXTRACONJUGAL COM UM COLEGA DE TRABALHO DE AMBOS. FATO INCONTROVERSO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS ESPOSAS DO RECORRENTE E DA VÍTIMA RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DA REFERIDA RELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
PAS DE NULITÉ SANS GRIEF
. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP.

2
. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE
AO MOTIVO TORPE
.
CIÚMES.

DESCABIMENTO
. RECORRENTE QUE RECONHECEU A PRÁTICA DELITIVA, E QUE SABIA DA EXISTÊNCIA DO CASO EXTRACONJUGAL EM COMENTO. RELAÇÃO EXTRACONJUGAL CONFIRMADA PELAS ESPOSAS DO RECORRENTE E DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE OS CIÚMES SEREM TIDOS COMO MOTIVO TORPE. SITUAÇÃO QUE PODE SER ENQUADRADA, PELOS JURADOS, COMO A QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES.

3
. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE
À DISSIMULAÇÃO
.

DESCABIMENTO
. RECORRENTE QUE TERIA CONVERSADO NORMALMENTE COM A VÍTIMA ANTES DE CEIFAR A SUA VIDA, COMO SEQUER DESCONFIASSE DE UMA “TRAIÇÃO” (RELAÇÃO EXTRACONJUGAL COM A ESPOSA DO RÉU). POSSIBILIDADE, EM TESE, DE A DISSIMULAÇÃO TER REDUZIDO AS POSSIBILIDADES DE DEFESA DA VÍTIMA. SITUAÇÃO QUE PODE SER ENQUADRADA, PELOS JURADOS, COMO A QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES.

4
.
ALEGADA
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA
S
QUALIFICADORA
S
.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. É FIRME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE QUE APENAS EXCEPCIONALMENTE SE ADMITE A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE PLENA DOS FATOS DA CAUSA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NESTE CASO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito de nº
0535076-83.2018.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, que tem como Recorrente
JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA AMARAL

e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E,
REJEITADA A PRELIMINAR,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

Juiz Convocado - Relator

09